Tribunal: TJES
Processo: 5007769-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-70.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLAUCIA MERCI DE CARVALHO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5007769-70.2022.8.08.0012

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 466 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação do Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, em razão do fornecimento voluntário de dados bancários a terceiros estelionatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de culpa exclusiva da vítima afasta a incidência do Tema n. 466 do STJ e justifica o processamento do recurso especial, mediante demonstração de distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige a demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

A instituição financeira não demonstra elemento apto a afastar a incidência do Tema n. 466 do STJ.

O acórdão recorrido reconhece que as operações fraudulentas consistiram em empréstimo consignado e transferências atípicas realizadas em intervalo inferior a três minutos e em montante de R$ 94.194,38, incompatível com o perfil da correntista.

A falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira em identificar e bloquear movimentações sucessivas, vultosas e atípicas caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

O Tema n. 466 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A vulnerabilidade do sistema bancário, ao permitir a consumação do golpe de engenharia social sem mecanismos preventivos e eficazes de contenção, atrai o dever de indenizar da instituição financeira.

A decisão que negou seguimento ao recurso especial observa a sistemática dos recursos repetitivos e encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante constitui ônus da parte agravante no agravo interno interposto contra decisão fundada no art. 1.030 do CPC.

A realização de operações bancárias fraudulentas em curto intervalo de tempo e em valores incompatíveis com o perfil do correntista evidencia falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Tema n. 466 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a incidência do Tema n. 466 quando constatada falha do sistema bancário na prevenção e contenção das operações fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 466 – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5007769-70.2022.8.08.0012

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19281584) interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 18609482) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto em razão da aplicação do Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 466 do STJ ao presente caso, considerando a aventada ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Argumenta, em síntese, que a consumidora teria fornecido voluntariamente seus dados bancários a terceiros estelionatários, conduta que, por si só, romperia o nexo de causalidade e excluiria a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O STJ, ao julgar o Tema n. 466, fixou tese no sentido de que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, o acórdão recorrido assentou que as transações fraudulentas questionadas, consistentes em um empréstimo consignado e transferências atípicas, ocorreram em um exíguo espaço de tempo (inferior a três minutos) e em volume financeiro (R$ 94.194,38) absolutamente incompatível com o perfil da correntista.

Nesse sentido, a inércia dos mecanismos de segurança do banco, que falharam em identificar e bloquear movimentações sucessivas e vultosas, consubstancia fortuito interno inerente ao risco do empreendimento econômico explorado.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos.

O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema n. 466/STJ ao firmar compreensão no sentido de que a vulnerabilidade do sistema da recorrente, ao permitir a concretização do golpe de "engenharia social" sem adotar providências preventivas e eficazes de bloqueio, atrai o seu dever de indenizar.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.